Tribunal: TJSP
Processo: 2079989-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Agravo de instrumento – Pedido para nova avaliação do imóvel penhorado nos autos – Decisão que nomeou perito para a realização do trabalho - Adequação – Avaliação anterior que teve por base a média de todas as avaliações trazidas aos autos, tanto pela exequente, quanto pela executada, apresentadas por imobiliárias/corretores – Valor que não despertou interesse de

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Agravo de instrumento – Pedido para nova avaliação do imóvel penhorado nos autos – Decisão que nomeou perito para a realização do trabalho - Adequação – Avaliação anterior que teve por base a média de todas as avaliações trazidas aos autos, tanto pela exequente, quanto pela executada, apresentadas por imobiliárias/corretores – Valor que não despertou interesse de eventuais compradores em leilão – Nova avaliação a ser realizada por profissional técnico especializado, que poderá melhor servir à apuração do real valor de mercado do imóvel - Adiantamento dos honorários periciais que cabe à exequente, que postulou expressamente pela nova avaliação – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079989-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante LINEAR
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
S/C
LTDA,
é
agravado
NOA
ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E BENS IMOVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2079989-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14.786
2
Voto no 14.786
Agravo de Instrumento no 2079989-26.2020.8.26.0000
Comarca de Atibaia - 2a Vara Cível Central
Juiz de Direito: Marcelo Octaviano Diniz Junqueira
Agravante: Linear Empreendimentos Imobiliários S/c Ltda
Agravada: NOA Administração Participações e Bens imóveis Ltda
Interessado: Luiz Alfredo Dornfeld
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Agravo
de
instrumento
Pedido para nova avaliação do imóvel
penhorado nos autos Decisão que nomeou perito para a
realização do trabalho - Adequação Avaliação anterior que
teve por base a média de todas as avaliações trazidas aos
autos, tanto pela exequente, quanto pela executada,
apresentadas por imobiliárias/corretores Valor que não
despertou interesse de eventuais compradores em leilão
Nova avaliação a ser realizada por profissional técnico
especializado, que poderá melhor servir à apuração do real
valor de mercado do imóvel - Adiantamento dos honorários
periciais que cabe à exequente, que postulou expressamente
pela nova avaliação
Decisão mantida
Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão reproduzida a fls. 11/12 que, em autos de ação de cobrança, ora
em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de nova avaliação
do bem imóvel penhorado nos autos, nomeando perito para a realização do
trabalho e atribuindo ao exequente o adiantamento do salário do expert,
com ulterior acréscimo no montante do crédito perseguido.
Recorre a exequente, alegando que se trata de
cumprimento de sentença que “... condenou a empresa agravada a pagar à
empresa agravante a importância de R$ 60.000,00 com correção monetária
deste outubro de 2004, mais juros desde a citação e honorários advocatícios
no percentual de 10%...”, “... A agravante deu início ao cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2079989-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14.786
3
sentença, porém a agravada não efetuou o pagamento de forma
espontânea, o que fez incidir a multa do artigo 475J vigente à época
(CPC/1973)...”, “... a agravante logrou êxito em encontrar o imóvel objeto da
matrícula 86.809 - ficha1, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Atibaia...”, “... Referido imóvel foi avaliado em R$
1.200.000,00...”, “... Várias foram as hastas públicas, sem que houvesse
arrematantes...”, “... a agravante requereu ao juízo singular a juntada de 3
avaliações de corretores para mensurar o valor real do imóvel, uma vez que
o preço deste estava supervalorizado...”, “... O douto juízo intimou a
agravada a se manifestar sobre o pedido. Esta não se opôs à nova
avaliação, desde que fosse por perito oficial e que este fosse pago pela
agravada...”. Afirma que o juízo proferiu a decisão agravada, deferindo a
nova avaliação, porém, afirmou que se trata de avaliação desatualizada, e
acatou as condições propostas pela executada. Sustenta, todavia, “... que
outros imóveis semelhantes a este, na região, estão cotados com valores
bem menores. “... o imóvel penhorado não está com valor desatualizado,
mas sim com supervalorização do preço, o que tem dificultado a venda por
hasta pública ...”, “... desarrazoada a determinação de perícia técnica em
época de pandemia, uma vez que referido trabalho pode muito bem ser
substituído por avaliação de corretor ou ser realizado por oficial de justiça,
nos termos dos artigos 870 e 872, ambos do CPC...”, “... decisão agravada
afronta os princípios da celeridade e da economia processual...”, “... foi a
agravada (executada) quem deu causa à ação e também ao cumprimento
de sentença...”, “... as custas processuais decorrência lógica do princípio da
sucumbência, devem ser suportadas desde logo, pela agravada...”, “... tal
matéria já foi objeto de Recurso Repetitivo, conforme entendimento do STJ,
no julgamento do REsp 1.274.466/SC...” (SIC)
Requer que lhe sejam concedidos os benefícios da
gratuidade da justiça; o conhecimento e o provimento do presente recurso,
para, reformando a r. decisão agravada, determinar que a avaliação do bem
penhorado, se faça por meio da juntada de 3 avaliações que deverão ser
realizadas por corretores idôneos, para que se obtenha o real valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2079989-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14.786
4
mercado, ou, caso não seja este o entendimento deste Egrégio Tribunal,
que a avaliação seja realizada por oficial de justiça, nos termos do artigo
870 e 872 do CPC; não sendo ainda este o entendimento, requer seja a
agravada compelida a suportar o ônus da perícia.
Recurso tempestivo.
Ausente pedido de medida liminar.
O pedido de gratuidade foi indeferido, nos termos da
decisão proferida por este relator a fls. 32/34.
A fls. 38/39, a agravante juntou petição com a prova do
recolhimento do preparo.
Contraminuta a fls. 43/46.
Este o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Insurge-se a agravante contra decisão do juízo que
assim expressou:
“Vistos.
Considerando a alegação do exequente de que o valor
bem encontra-se desatualizado, bem como a concordância da parte executada, mostra-se
necessária a realização de nova avaliação do imóvel.
Para tanto, considerando que o experto também atuou
na fase de conhecimento, nomeio como Perito o
senhor Vinícius Bertelli Murça. Intime-se o experto,
para que, no prazo de 05 dias, informe se aceita o
encargo, bem como para que apresente estimativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2079989-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14.786
5
seus
honorários.
Os
honorários
periciais
serão
adiantados pelo exequente, em sua integralidade, e
ulteriormente acrescidos no montante do crédito
perseguido.
Caso qualquer das partes seja beneficiária da
gratuidade de justiça, consoante ao artigo 95, §3o,
inciso I, do Código de Processo Civil, os honorários
periciais serão pagos, parcial ou integralmente,
conforme uma ou ambas as partes gozem do benefício
indicado,
por
recursos
de
Fundo
Especial
da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Neste
caso, expeça-se ofício, em observância ao modelo
próprio disponibilizado pelo Sistema de Automação da
Justiça.
Na hipótese de os honorários perícias, parcial ou
integralmente, deverem ser pagos por qualquer das
partes, fixo o prazo de 10 dias, para depósito nos autos
da quantia, atentando-se a Serventia ao fato de que,
tão logo entregue o laudo pericial, será expedido alvará
para levantamento pelo experto.
Fixo, nos termos do artigo 465, §1o, incisos II e III, do
Código de Processo Civil, o prazo de 15 dias, para que
os litigantes formulem seus quesitos e indiquem
assistentes técnicos. Os quesitos formulados e os
assistentes técnicos nomeados serão informados ao(à)
Perito(a).
Considerando a pandemia decorrente do coronavírus
(COVID-19), determino que o agendamento do
trabalho técnico seja realizado para data superior a 60
dias da disponibilização da presente decisão nos autos
digitais, sem prejuízo de eventual prorrogação.
Findo os trabalhos periciais, estabeleço o prazo
máximo de 30 dias, para entrega do laudo. Destaco
que o laudo, conforme Comunicados Conjuntos no
1666/2017 e 605/2018, será juntado aos autos pelo
Perito por meio de protocolamento eletrônico, sendo
vedado o envio e/ou recebimento da peça em qualquer
outro formato ou qualquer outro meio. Tal observação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2079989-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14.786
6
aplica-se, ainda, a quaisquer outras manifestações
periciais no presente feito.
Entregue a peça pericial, intimem-se as partes, para
que, no prazo de 15 dias, manifestem-se sobre o laudo
pericial, nos termos do artigo 477, §1o, do Código de
Processo Civil.
Por fim, tornem conclusos.
Intime-se.” (fls. 11/12)
A agravante pretende a reforma da decisão, a fim de
que seja deferida a nova avaliação por meio da juntada de 03 avaliações,
que deverão ser realizadas por corretores idôneos, ou, alternativamente,
que seja realizada por oficial de justiça nos termos do artigo 870 e 872 do
CPC.
Contudo a pretensão não pode ser acolhida.
Isto porque em consulta aos autos digitais do
cumprimento de sentença na origem constata-se que na primeira avaliação
do imóvel o juízo, com a concordância da credora, fixou o seu valor pela
média de todas as avaliações trazidas aos autos, tanto pela exequente,
quanto pela executada, elaboradas por imobiliárias/corretores, devidamente
cadastrados no CRECI, mas, como se viu, por aquele valor, o imóvel não
atraiu o interesse de eventuais compradores no leilão.
Desta forma, adequado que se proceda a nova
avaliação, e desta vez com a utilização de metodologia que possa melhor
servir à finalidade de apurar o real valor de mercado do imóvel,
considerando eventuais particularidades dele, que certamente poderão ser
apuradas pelo perito nomeado pelo juízo, que é profissional detentor de
conhecimentos técnicos na área.
Pelas mesmas razões, não se pode deferir o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2079989-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14.786
7
alternativo para que a avaliação se faça por meio de oficial de justiça, que
não é técnico especializado na área.
Melhor sorte não socorre à exequente, quando
pretende inverter a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários
periciais.
Sustenta, neste tema, que a matéria deve observar a
tese firmada pelo STJ, em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, do
REsp 1.274.466/SC.
Todavia, no caso concreto, não se trata de perícia
designada para a apuração do “quantum debeatur”, matéria que foi objeto
de análise pelo recurso especial citado.
No caso concreto, trata-se de nova avaliação de imóvel
penhorado nos autos, expressamente requerida pela exequente, que imputa
ao valor inicialmente fixado a pecha de supervalorização.
Assim, a responsabilidade pelo adiantamento dos
honorários do perito cabe à parte que requereu expressamente a perícia, ou
seja, à exequente/agravante, com ulterior acréscimo do montante ao crédito
perseguido à conta da devedora.
Neste sentido, precedentes desta Corte de Justiça:
“DESPESAS
DE
CONDOMÍNIO

FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
DE
ACORDO

AVALIAÇÃO
DE
IMÓVEL
PENHORADO NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
NOVA PERÍCIA RECONHECIMENTO EXEGESE
DO ART. 873, II DO CPC
ANTECIPAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
PERICIAIS
A
CARGO
DO
EXEQUENTE AGRAVO PROVIDO EM PARTE.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2167414-28.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Andrade
Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2079989-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14.786
8
Julgamento:
30/09/2020;
Data
de
Registro:
01/10/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
PENHORA DE BEM IMÓVEL

AVALIAÇÃO NECESSIDADE HONORÁRIOS DO
AVALIADOR
decisão pela qual foi determinada a
avaliação e carreado à agravante (exequente) o
adiantamento dos honorários do perito avaliador
nomeado
avaliação necessária
ausência de
qualquer das hipóteses de dispensa da avaliação
previstas no art. 871 do CPC
custeio que deve
obedecer às regras previstas no art. 95 do CPC

precedentes
agravante que, em seu interesse no
prosseguimento
da
execução,
requereu
expressamente a realização da avaliação
decisão
mantida
agravo desprovido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2073371-65.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de
Registro: 02/09/2020)
“Agravo de instrumento. Despejo c.c. cobrança.
Cumprimento de sentença. Determinação de nova
avaliação do imóvel penhorado em razão de pedido da
parte executada, após impugnar a realizada pelo oficial
de justiça. Art. 82, caput, do Código de Processo Civil
que também se aplica para a fase executiva. Art. 95,
caput, do mesmo diploma legal. Decisão reformada.
Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2255596-87.2019.8.26.0000; Relator (a): Walter Exner;
Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro
de Araçatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)
Por estas razões meu voto nega provimento ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2079989-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14.786
9